Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702565-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MATOS GOBIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, movido exclusivamente para o recebimento dos honorários de sucumbência. Nessa esteira, além de cadastrar o causídico como sendo o exequente, bem assinalou o julgador a quo que “a gratuidade de justiça deferida a parte autora em sede de conhecimento não se estende a seus procuradores” (IDs 199994691 e 196780296 do processo referência), razão pela qual a inicial foi emendada para recolhimento das custas iniciais (IDs 198063599 a 198063602 do processo referência). Com efeito, efetivamente a gratuidade de justiça concedida à parte não se estende automaticamente ao respectivo patrono, consoante jurisprudência do egrégio STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, em conformidade com o art. 99, § 5o, do CPC/2015, firmou o entendimento de que, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do processo principal não se estende ao seu procurador, que, nos autos, executa apenas os honorários advocatícios, salvo se comprovada por este a necessidade pessoal para auferir tal benefício, o que não ocorreu na espécie. 3. Outrossim, cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita 4. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após a interposição do Recurso Especial não teria efeito retroativo, não isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da interposição do apelo. Isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo conhecido. 5. Nesse panorama, verifica-se que o Recurso Especial não foi oportunamente preparado e que, embora regularmente intimado para realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a parte não o fez. Incide, no caso, o disposto na Súmula 187/STJ. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próp rio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade' (art. 99, §§ 4o 5o e 6o do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.330.266/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019); o que não ocorreu, no caso. 2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.258.587/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Dito isso, verifica-se que o advogado da parte autora, Dr. RAFAEL MATOS GOBIRA, postulando interesse em nome próprio, interpôs agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 65384666), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Assim, não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, com fundamento no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o advogado recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator